Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIENTE FÍSICO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ISENÇÃO DE ICMS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO HÁ MENOS DE DOIS ANOS. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO ANTERIORMENTE SINISTRADO. PERDA TOTAL. CONVÊNIO ICMS 38. DECRETO DISTRITAL No 18.955/1997. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Remessa necessária em face de sentença proferida em sede de mandado de segurança impetrado contra ato da Auditoria-Fiscal da Receita do Distrito Federal. 1.1. O impetrante, deficiente físico, pediu nova expedição de autorização para aquisição de veículo automotor com isenção de ICMS em virtude de sinistro que ocasionou a perda total do automóvel adquirido anteriormente.
2. O Convênio ICMS 38, de 30/03/12, dispõe que o benefício poderá ser utilizado apenas uma vez no período de 4 anos, ressalvados os casos excepcionais em que ocorra a destruição completa do veículo ou seu desaparecimento.
3. O Decreto Distrital no 18.955/1997 afirma que o adquirente deverá recolher o imposto na hipótese de transmissão do veículo a qualquer título pelo prazo de 2 anos da aquisição a pessoa que não faça jus ao mesmo tratamento fiscal, ressalvada a hipótese de transmissão para a seguradora em caso de perda total do veículo.
4. Ante a comprovação da inutilidade total do bem e sua transmissão para a seguradora, o impetrante não se submete ao limite temporal imposto pela norma de regência. 4.1. Correta a sentença que não aplica interpretação restritiva às normas tributárias e reconhece que o Convênio ICMS no 38 e o Decreto Distrital 18.955/1997 garantem que o contribuinte não é obrigado a recolher o imposto nos casos de transmissão para a seguradora em decorrência de sinistro que ocasione a perda total do bem. 4.2. O entendimento adotado se coaduna com os princípios de proteção à pessoa com deficiência previstos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a qual não comporta interpretação restritiva à luz da resolução do CONTRAN, a qual entende que perda total refere-se apenas a destruição completa do veículo, impedindo-o de circular.
5. Remessa necessária improvida.